Tribunal: TJES
Processo: 0004289-03.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004289-03.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WASHINGTON DA SILVA GABRIELLI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004289-03.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WASHINGTON DA SILVA GABRIELLI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Washington da Silva Gabrielli contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/03), à pena de 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa postula a redução da pena com base na confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: se a confissão espontânea justifica a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto, conforme pleiteado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão espontânea, conforme reconhecida nos autos, constitui atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal.

No entanto, a redução da pena com base em atenuantes não pode resultar em pena inferior ao mínimo legal previsto para o delito, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

A petição aplicável reforça que, mesmo quando apresentada a confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal. Os precedentes citados corroboram esta interpretação (AgRg no AREsp 1758795/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão espontânea, embora configurada atenuante, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o delito, conforme Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; Código Penal, art. 65, III, “d”; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante
:

STF;

HC 100371; Primeira Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski
;
Julg. 27/04/2010
;
DJE 25/05/2010),

(Superior Tribunal de Justiça.

STJ;

(AgRg no RHC n. 162.448/MG, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004289-03.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WASHINGTON DA SILVA GABRIELLI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WASHINGTON DA SILVA GABRIELLI
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de junho de 2022, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a arma de fogo do tipo revólver, modelo "Taurus RT 855", calibre .38 Special, da marca "Taurus (Brasil)", com numeração de série raspada e 05 (cinco) munições do tipo ogival ponta plana, de mesmo calibre.

Ofertada a competente denúncia ministerial, ao fim da instrução processual restou condenado conforme especificado acima.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna pela redução do apenamento imposto ao réu, através do reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Não havendo impugnação acerca da materialidade e autoria do crime, passo a análise do pleito referente ao reconhecimento da atenuante da confissão.

Da análise dos autos, observa-se que o apelante confessou a prática do crime, admitindo que estava transportando o armamento a pedido de um amigo, e que receberia a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), além das substâncias ilícitas apreendidas.

Verifico que a douta magistrada reconheceu referida circunstância atenuante em sede de sentença, registrando acertadamente a impossibilidade de redução da reprimenda, em razão da vedação sumulada pelo STJ.

Ressalto que a matéria em questão encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios, no sentido de ser inviável a condução da pena abaixo do mínimo legal (Supremo Tribunal Federal STF;

HC 100371; Primeira Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski
;
Julg. 27/04/2010
;
DJE 25/05/2010),

(Superior Tribunal de Justiça STJ;

(AgRg no RHC n. 162.448/MG, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.).

Desta feita, não há que se falar na redução da pena aquém do mínimo legal, devendo ser mantida a sentença monocrática em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)